Tribunal: TJSP
Processo: 0010972-68.2004.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de licença. Exercícios de 1999 a 2001. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Falta de manifestação do exequente por mais de lustro depois de intimado a recolher custas de diligência de oficial de justiça. Inteligência do disposto no artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.